Tribunal: TJMT
Processo: 1040072-57.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040072-57.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FERNANDO FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 018.152.421-08 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1040072-57.2022.811.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: FERNANDO FIGUEIREDO DUARTE

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por FERNANDO FIGUEIREDO DUARTE, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 8.500,00, a título de danos materiais, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A concessionária sustenta que o laudo apresentado pelo autor não comprova o alegado nexo causal entre a oscilação de energia e os danos, por ser unilateral, genérico e subscrito por profissional sem qualificação técnica comprovada, além de inexistirem registros internos de falha no fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo técnico unilateral apresentado pelo autor é suficiente e idôneo para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos alegados; (ii) estabelecer se a ausência de prova técnica válida afasta a responsabilidade civil da concessionária pelos danos reclamados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo apresentado pelo autor é imprestável como meio de prova, por ser unilateral, não conter qualificação técnica do responsável, limitar-se a indicar causa provável do dano e deixar de especificar a data e as circunstâncias da suposta ocorrência, o que impede a verificação do alegado nexo causal.

Laudo técnico unilateral e superficial, elaborado sem o crivo do contraditório e sem respaldo técnico suficiente, não tem aptidão para fundamentar a condenação da concessionária.

Não comprovada de forma segura a ocorrência de falha no fornecimento de energia ou a relação direta entre o serviço prestado e o dano, inexiste fundamento para a condenação ao ressarcimento.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a responsabilidade civil da concessionária exige prova técnica idônea da existência do dano e do nexo causal, sendo inadmissível o uso de laudos unilaterais e imprestáveis como único fundamento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Laudo técnico unilateral, sem qualificação técnica, superficial e sem comprovação efetiva do nexo causal, é imprestável como prova para fundamentar a condenação da concessionária de energia elétrica.

A ausência de prova técnica idônea inviabiliza a responsabilização civil da concessionária por danos supostamente decorrentes de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2021, DJE 01.03.2021; TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2022, DJE 26.03.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040072-57.2022.811.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: FERNANDO FIGUEIREDO DUARTE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
FERNANDO FIGUEIREDO DUARTE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a ENERGISA interpõe o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que o laudo apresentado pelo autor é inconclusivo e subscrito por profissional sem qualificação técnica comprovada, não sendo apto a demonstrar o alegado nexo causal entre a suposta oscilação elétrica e os danos relatados.

Argumenta inexistir registro de perturbações na rede elétrica na data e horário indicados, conforme relatórios internos elaborados nos moldes exigidos pela ANEEL.

Sustenta, ainda, a possibilidade de culpa exclusiva do consumidor, diante da falta de prova de adequação técnica das instalações internas do imóvel.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e destacando que o laudo técnico juntado aos autos, embora unilateral, comprova o nexo causal entre a oscilação de energia e o dano sofrido, sendo suficiente para afastar as alegações da concessionária, que não produziu prova capaz de infirmar tal conclusão.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de id. 299746357.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025